Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a gratuidade de justiça e a prescrição da pretensão executiva fiscal em agravo de instrumento.
2. Pedido do embargante para sanar suposta omissão e premissa fática equivocada quanto à responsabilidade pela demora na citação, invocando a inaplicabilidade da prescrição à luz da Súmula 106 do STJ e dos arts. 174 do CTN e 40 da LEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à conclusão de que a demora na citação não decorreu exclusivamente do Poder Judiciário e, portanto, afastaria a prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o regime jurídico da prescrição executiva fiscal, com análise do art. 174 do CTN, da Súmula 106 do STJ e do REsp 1.120.295/SP, concluindo que a demora na citação não se deveu exclusivamente ao aparelho judiciário.
5. A alegação de premissa fática equivocada não procede, pois as circunstâncias processuais foram examinadas e valoradas, afastando-se a tese de culpa exclusiva do Poder Judiciário.
6. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a decisão, não configurando vício apto a ensejar integração do julgado.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, não havendo necessidade de acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida. 2. A prescrição executiva fiscal é configurada quando a demora na citação não decorre exclusivamente do aparelho judiciário, afastando-se a Súmula 106 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 240, §3o; CTN, art. 174; LEF, arts. 8o, § 2o, e 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010.